Tribunal: TJPA
Processo: 0026706-87.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO COMPROVANDO AS LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO QUALIFICADA DO RECORRENTE, AFIRMANDO TER AGREDIDO A VÍTIMA, MAS QUE TERIA HAVIDO AGRESSÕES RECÍPROCAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I. A sentença condenatória está lastreada em elementos de convicção que, somados a palavra da vítima e a confissão qualificada do apelante, formam um arcabouço probatório apto para respaldar a condenação. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de corpo de delito, de onde se extrai que a ofendida apresentava várias escoriações e equimoses em seu corpo provocadas por ação contundente, as quais são compatíveis com as relatadas pela ofendida em seu depoimento em juízo. Por sua vez, a palavra da vítima foi, de certa forma, confirmada pelas declarações do recorrente que, mesmo em confissão qualificada, corroborou no interrogatório a versão da acusação e afirmou ter agredido sua ex-esposa no episódio narrado, ressalvando, contudo, terem sido agressões reciprocas, já que a ofendida o teria arranhado. Sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;II. Na hipótese, não merece prosperar a alegação defensiva de que a vítima não teria confirmado as agressões em juízo. Com efeito, ela não apenas as confirmou, como também alegou que não foram as únicas sofridas. Por esta razão, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Apelo conhecido e improvido. Unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0026706-87.2018.8.14.0401.
APELANTE: AILSON DO ESPÍRITO SANTO SILVA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de lesões corporais. pedido de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. provas da autoria e da materialidade do crime. laudo de corpo de delito comprovando as lesões. palavra da vítima corroborada pela confissão qualificada do recorrente, afirmando ter agredido a vítima, mas que teria havido agressões recíprocas. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
I. A sentença condenatória está lastreada em elementos de convicção que, somados a palavra da vítima e a confissão qualificada do apelante, formam um arcabouço probatório apto para respaldar a condenação. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de corpo de delito, de onde se extrai que a ofendida apresentava várias escoriações e equimoses em seu corpo provocadas por ação contundente, as quais são compatíveis com as relatadas pela ofendida em seu depoimento em juízo. Por sua vez, a palavra da vítima foi, de certa forma, confirmada pelas declarações do recorrente que, mesmo em confissão qualificada, corroborou no interrogatório a versão da acusação e afirmou ter agredido sua ex-esposa no episódio narrado, ressalvando, contudo, terem sido agressões reciprocas, já que a ofendida o teria arranhado. Sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
II. Na hipótese, não merece prosperar a alegação defensiva de que a vítima não teria confirmado as agressões em juízo. Com efeito, ela não apenas as confirmou, como também alegou que não foram as únicas sofridas. Por esta razão, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Apelo conhecido e improvido. Unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Ailson do Espírito Santo Silva
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de três meses de detenção, em regime aberto
, pela prática do crime de lesões corporais, tipificado no art. 129, §9º do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa postula pela
absolvição do recorrente por insuficiência de provas
, sob a alegação de que a vítima, em seu depoimento em juízo, não teria se recordado dos fatos, não confirmando, portanto, os termos da denúncia. Afirma, também, que o réu negou os fatos, ressaltando ter ocorrido apenas luta corporal mútua. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Relata a denúncia que no dia dos fatos delituosos o apelante foi até a residência da vítima para entregar alimentos. Ao recebê-los ela teria proferido as seguintes palavras:
¿até que enfim tu trouxe alguma coisa para eles¿
. Em razão deste comentário, o recorrente teria se irritado e agredido a ofendida com tapas, socos, puxões de cabelo e ¿pisões¿. Submetida ao exame de corpo de delito, materializado no laudo de nº 2016.01.015599-TRA (fl. 04), foi contatado que a ofendida se encontrava com várias escoriações irregulares e equimoses violáceas na região supra escapular direita. Regularmente processado, o recorrente foi condenado à pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais. Inconformado, interpôs apelação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença condenatória está lastreada em elementos de convicção que, somados a palavra da vítima e a confissão qualificada do apelante, formam um arcabouço probatório apto para respaldar a condenação.

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de corpo de delito de fl. 04 do anexo, de onde se extrai que a
ofendida apresentava várias escoriações e equimoses em seu corpo

provocadas por ação contundente
, as quais são compatíveis com as relatadas pela ofendida em seu depoimento em juízo (fl. 36).

Deveras, ouvida em juízo a vítima relatou, em suma:
¿[...] Que o apelante a agrediu diversas vezes e registrou os boletins de ocorrência (00:19 - 00:35); que mesmo após o deferimento de medidas protetivas fora agredida pelo apelante (00:46); que após intimado do processo, o apelante exigiu que ela saísse da casa, onde permaneceu morando após a separação (01:16 -- 01:19); que as agressões consistiam em socos, chutes e puxões de cabelo (01:49); que no momento do fato estava apenas com o apelante e os filhos na casa, ninguém presenciou (03:40); que agrediu o apelante após ele iniciar as agressões (00:06 - 00:11); que o apelante restou lesionado na testa após batê-lo com uma panela e ela ficou roxa no braço (00:16 - 00:40).¿ (SIC) (fl. 34- V)

Por sua vez, a palavra da vítima foi, de certa forma, confirmada pelas declarações do recorrente que, mesmo em confissão qualificada, corroborou no interrogatório a versão da acusação e afirmou ter agredido sua ex-esposa no episódio narrado, ressalvando, contudo, terem sido agressões reciprocas, já que a ofendida o teria arranhado.
¿[...] Confirma as agressões recíprocas alegando que na data do fato fora até a residência levar alimentos para os filhos quando a vítima passou a ofendê-lo e então acabou "perdendo a cabeça" (textuais) e a agrediu, bem como ela o agrediu (01:04 - 02:17); que após tal fato, as agressões aconteceram novamente em outra ocasião (03:14 - 03:30); que não fez exame de corpo de delito (05:38); que o episódio da vítima tê-lo batido com uma panela foi em outra ocasião (06:00 - 06:34); que no dia do fato a vítima o arranhou (06:41); que não lembra quem iniciou as agressões (06:52)¿ (SIC) (fls. 34- v/35)

Ora, sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Vejamos:
¿[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]¿

Logo, não merece prosperar a alegação defensiva de que a vítima não teria confirmado as agressões em juízo. Com efeito, ela não apenas as confirmou, como também alegou que não foram as únicas sofridas.
Por esta razão, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator